Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703551-66.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESCLEY PEREIRA DA SILVA APELADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por WESCLEY PEREIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados no bojo da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face de CARTÃO BRB S/A. Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifica-se que o apelo foi interposto sem que, no ato de interposição do recurso, fosse comprovado o recolhimento do preparo, tampouco requerida a concessão da gratuidade de justiça, o que impõe o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2024 14:53:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador